Tribunal: TJSP
Processo: 2143132-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2143132-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente GIOVANI YURI EULALIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
da ordem e, na parte conhecida, denegaram a mesma. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143132-86.2020.8.26.0000 -Voto no 43.021
2
Habeas Corpus no 2143132-86.2020.8.26.0000
Comarca de Santo André
MM. Juiz: Doutor Bruno Luís Costa Buran
Impetrante: Dr. Tales Pataias Ramos (Defensor Público)
Impetrado: MM. Juiz de Direito do Plantão Judiciário
Paciente: Giovani Yuri Eulalio
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 43.021
HABEAS CORPUS - ALEGAÇÃO DE QUE O
PACIENTE SOFRE CONSTRANGIMENTO ILEGAL,
POSTO QUE É PRIMÁRIO. SEGUNDO ARGUMENTO
DE QUE A R. DECISÃO JUDICIAL FOI PROLATADA
COM
CARÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
TERCEIRO QUANTO A DEVER SER COLOCADO EM
LIBERDADE,
DIANTE
DA
PANDEMINA
DA
COVID-19. QUARTO DE QUE, EM CASO DE
EVENTUAL CONDENAÇÃO, PODERÁ LHE SER
ESTABELECIDO
REGIME
PRISIONAL
INICIAL
DIVERSO DO FECHADO.
AÇÃO PENAL INSTAURADA PARA APURAÇÃO DA
PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33,
CAPUT, DA LEI No 11.343/06.
CASO EM QUE, CONFORME A LEGISLAÇÃO
CONSTITUCIONAL E A INFRACONSTITUCIONAL
VIGENTES,
BEM
COMO
REMANSOSA
JURISPRUDÊNCIA,
A
IMPUTAÇÃO
FEITA
INVIABILIZA A
CONCESSÃO
DO BENEFÍCIO
REQUERIDO.
DESPACHO QUE SE MOSTRA DEVIDAMENTE
EMBASADO EM REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP.
SITUAÇÃO, DEMAIS, A DEMONSTRAR QUE O
ATUAL CENÁRIO, DECORRENTE DA PANDEMIA
DO NOVO CORONAVÍRUS, NÃO SE TRADUZ POR
PASSAPORTE AUTOMÁTICO PARA A LIBERDADE,
DEVENDO SER ANALISADO O CASO CONCRETO.
ÚLTIMO
ARGUMENTO
INVOCADO
QUE
CONSTITUI QUESTÃO INCERTA E FUTURA, QUE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143132-86.2020.8.26.0000 -Voto no 43.021
3
ENSEJA
ABORDAGEM
MERITÓRIA
E
QUE,
PORTANTO, REFOGE AO ESTREITO CAMPO DE
ATUAÇÃO DO WRIT.
Ordem conhecida apenas em parte e, nessa parte,
denegada.
1 Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
Giovani Yuri Eulalio, apontando o MM. Juiz de Direito do Plantão Judiciário
da Comarca de Santo André como autoridade coatora.
Aduz o impetrante que o paciente sofre constrangimento
ilegal, posto que se encontra preso em flagrante delito pela prática, em tese,
do crime previsto no artigo 33, da Lei no 11.343/06 (fl. 02), alegando que a
medida constritiva foi mantida por força de decisão prolatada com
fundamentação “inidônea” (fl. 03). Argumenta, demais, que a prisão se
mostrada desproporcional, diante da pandemia do novo coronavírus que
assola o país (fls. 03/04). Ressalta que ele é primário, mencionando, ainda,
que se sobrevier sentença condenatória, poderá lhe ser estabelecido regime
prisional inicial diverso do fechado (fl. 05). Conclui pleiteando a concessão
da liberdade provisória (fls. 01/09).
Pedido liminar foi indeferido as fls. 39/40.
Prestadas informações pela digna autoridade, dita coatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143132-86.2020.8.26.0000 -Voto no 43.021
4
(fls. 43/44), pronunciou-se a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra do doutor Antônio Calil Filho, pela denegação da ordem (fls. 48/52).
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, a ordem é de ser conhecida apenas em
parte e, nessa parte, denegada.
Das informações prestadas pela digna autoridade, dita
coatora, e das peças reprográficas que instruem os autos, se constata que o
paciente está processado nos termos do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06
(fl. 43), qual seja, por prática, em tese, de crime doloso, gravíssimo e
inafiançável, equiparado aos hediondos, somando-se a isso que o próprio
artigo 323, inciso II, no Código de Processo Penal, conforme modificação
nele efetivada por força da Lei no 12.403/2011, expressamente veda a
concessão da fiança para o “tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins”,
entre outros crimes gravíssimos.
E tudo se dá no sentido de reafirmar o espírito da
Constituição Federal, no seu artigo 5o, XLIII, ao tratar com maior rigor, entre
outros delitos, “o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins”, que
considera inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, o que vai bem ao
encontro do reflexo extremamente danoso que gera na sociedade, lesando
profundamente a saúde pública, atingindo em especial a juventude, em tese se
constituindo um fator gerador de outros crimes dolosos, também graves,
notadamente contra a pessoa e o patrimônio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143132-86.2020.8.26.0000 -Voto no 43.021
5
A Lei Maior frisa, inclusive, no inciso LI, do mesmo artigo
5o, que o único caso passível de extradição do nacional se dá por seu
“comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas
afins”, o que reforça a convicção, portanto, do tratamento especial,
motivadamente mais rígido que, quer a legislação constitucional, quer a
infraconstitucional, reservam para aquele que é acusado do exercício do
narcotráfico, daí porque, por óbvio, não há que se conceder liberdade
provisória no caso.
Nesse diapasão, inclusive, se pronunciou o Colendo
Superior Tribunal de Justiça: - “RECURSO ESPECIAL. PENAL E
PROCESSUAL PENAL. CRIMES HEDIONDOS E EQUIPARADOS.
LIBERDADE PROVISÓRIA. ARTIGO 2o, INCISO II, DA LEI No
8.072/90. INCABIMENTO. PROVIMENTO. 1. "(...) 2. O réu denunciado
por crime hediondo, de tortura, terrorismo, tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins, preso cautelarmente, em razão de flagrante
delito, não tem, por força do inciso II do artigo 2o da Lei 8.072/90, que
deu cumprimento à Constituição da República (artigo 5o, XLIII), direito
à liberdade provisória, com ou sem fiança. 2. Em casos tais, a prisão do
réu decorre de imperativa determinação legal e constitucional, fazendo-
se despicienda toda e qualquer motivação a respeito da necessidade da
custódia, presumida de forma absoluta pela lei. (HC 26.365/MG, da
minha Relatoria, in DJ 30/6/2003). 3. Recurso especial prejudicado.”
(RESP 515142/ES
2003/0019676-1, Relator Ministro HAMILTON
CARVALHIDO 6a Turma V.U. data do julgamento: 14/09/2004 data
da publicação/fonte: DJU 01.02.2005, pg. 630).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143132-86.2020.8.26.0000 -Voto no 43.021
6
Da mesma forma já assentou o Colendo Supremo Tribunal
Federal: ― "HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A
PRISÃO
PREVENTIVA.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE.
INAFIANÇABILIDADE
DO
CRIME
E
INVIABILIDADE
DA
CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, NOS TERMOS DA
CONSTITUIÇÃO DE 1988. Não se admite liberdade provisória nos
processos por crimes de tráfico de entorpecentes (inciso XLIII do art. 5o
da Constituição Federal e art. 2o da Lei no 8.072/90). Habeas Corpus
conhecido em parte e, nessa parte, indeferido." (STF - Habeas Corpus n°
89068-RN - 1a T. - Rel. Min. Carlos Brito - DJU 23.02.2007).
A respeito: ― “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE.
RELAXAMENTO. CRIME HEDIONDO. LIBERDADE PROVISÓRIA.
INADMISSIBILIDADE. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. DELITOS
INAFIANÇÁVEIS. ART. 5o, XLIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
DEMONSTRAÇÃO. ORDEM DENEGADA. I A vedação à liberdade
provisória para o delito de tráfico de drogas advém da própria
Constituição, a qual prevê inafiançabilidade (art. 5o, XLIII). II

Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art.
312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem
pública, existindo sólidas evidências da periculosidade do paciente,
supostamente envolvido em gravíssimo delito de tráfico de drogas. III
As condições subjetivas favoráveis do paciente não obstam a segregação
cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143132-86.2020.8.26.0000 -Voto no 43.021
7
recomendar sua manutenção, como se verifica no caso presente. IV
Ordem
denegada.”
(HC
98143/MG

Rel.
Min.
RICARDO
LEWANDOWSKI
julg. 02/02/2010
Primeira Turma
publ. DJe
04-03-2010).
E no tocante à invocada primariedade, por si só, não elide a
manutenção da medida extrema, consoante preleciona Guilherme de Souza
Nucci: ― "a primariedade, bons antecedentes e residência fixa não são
obstáculos para a decretação da prisão preventiva: as causas
enumeradas no artigo 312 são suficientes para a decretação da custódia
cautelar de indiciado ou réu. O fato de o agente ser primário, não
ostentar antecedentes e ter residência fixa não o levam a conseguir um
alvará permanente de impunidade, livrando-se da prisão cautelar, visto
que essa tem outros fundamentos" (in Código de Processo Penal
Comentado, 8a edição, Ed. RT, p. 627, 2008, São Paulo).
Igualmente o entendimento, de há muito, do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema: ― “PENAL. PRISÃO
PREVENTIVA.
DECRETO.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
CAUSAS QUE NÃO IMPEDEM A PROVIDÊNCIA. ESTANDO
SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO O DECRETO DE PRISÃO
PREVENTIVA, DESCABE O PEDIDO DE SUA DESCONSTITUIÇÃO.
A PRIMARIEDADE, OS BONS ANTECEDENTES E A RESIDÊNCIA
E
O
DOMICÍLIO
NO
DISTRITO
DA
CULPA
SÃO
CIRCUNSTÂNCIAS
QUE
NÃO
OBSTAM
A
CUSTÓDIA
PROVISÓRIA,
QUANDO
OCORRENTES
MOTIVOS
QUE
LEGITIMAM
A
CONSTRIÇÃO
DO
ACUSADO.
RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143132-86.2020.8.26.0000 -Voto no 43.021
8
DESPROVIDO.” (STJ - RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS:
RHC 20 MG 1989/0007879-8, julgamento de 27.6.89, 6a Turma, Relator:
Ministro William Patterson, DJU 14.8.89, pg. 13.061).
Já da leitura do r. despacho de fls. 33/35, se constata que
bem dá conta de justificar a manutenção da medida extrema, vez que
embasado no caderno investigatório formado até aquele momento, tendo o
Magistrado consignado que “Apesar de Giovani ser primário (fls. 30/31),
consta em sua certidão criminal que em 10/06/2020 foi preso em flagrante
pela prática, em tese, de tráfico e associação para o tráfico
(1500953-21.2020.8.26.0540), sendo-lhe concedida a liberdade provisória há
quatorze dias por este mesmo magistrado. Por ora, mais do que a reincidência
na acepção técnico-jurídica do termo, a existência de dois flagrantes pelo
mesmo delito em menos de quinze dias indicam reiteração criminosa,
permitindo concluir que o indiciado faz da prática de crimes -
especificamente do tráfico - o seu meio de vida. Daí a necessidade de sua
custódia cautelar como forma de resguardar a ordem pública e a fluidez da
instrução criminal, até porque, se no expediente anterior as cautelares
diversas da prisão preventiva não funcionaram para acautelar o processo, não
será agora que elas terão tal efeito” (fl. 34).
De se acrescentar que a gravidade dessa imputação, e a
natural periculosidade atribuída a quem é acusado de ser agente ativo da
mesma, já recomendam a segregação cautelar, daí porque não há razão
plausível a ensejar a concessão da liberdade provisória em prol do paciente,
tampouco o relaxamento da medida constritiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143132-86.2020.8.26.0000 -Voto no 43.021
9
Por derradeiro, é certo que o atual quadro decorrente da
pandemia da COVID-19 não se traduz por passaporte automático para a
liberdade, devendo, pois, ser analisado cada caso concreto, a despeito da
Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que por sua própria
natureza não vincula a decisão fundamentada do Magistrado, como no caso
em apreço.
Demais, não há nos autos comprovação de que a saúde do
paciente esteja comprometida, tampouco prova documental de que o
estabelecimento prisional não possui condições de oferecer tratamento
adequado em caso de eventual necessidade, ou de implementar medidas de
prevenção ao Covid-19.
A respeito, já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal
de Justiça: “Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de
março de 2020,do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção
de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da
prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o
eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca
adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a
impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em
que se encontra; e c) o risco real de que o estabelecimento em que se
encontra, e que o segrega do convívio social, causa menos risco do que o
ambiente em que a sociedade está inserida. No caso em exame, ao que
parece, ao menos nesse exame perfunctório próprio deste momento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143132-86.2020.8.26.0000 -Voto no 43.021
10
processual, não houve a demonstração de tais pressupostos” (STJ Habeas
Corpus no 570082 - PR (2020/0078108-3) Relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca Publicação no DJe/STJ de 02/04/2020).
No
mesmo sentido, também decidiu recentemente,
conforme lapidar manifestação do Desembargador Sérgio Ribas, no Habeas
Corpus 2055047-27.2020.8.26.0000, que:
“Habeas corpus - Art. 16,
parágrafo único, IV, da Lei 10.826/06 - Impetração visando assegurar ao
paciente o deferimento da prisão domiciliar, sob a alegação de risco a sua
saúde, em razão da pandemia 'Covid-19' - Não é automática a concessão
de prisão domiciliar, em razão da disseminação do vírus, nada indicando
a imprescindibilidade da medida diante de paciente que não integra
grupo de risco - Não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal -
Ordem denegada. (...). Em que pesem às alegações lançadas pelo
combativo impetrante, não se vislumbra a ocorrência do propalado
constrangimento ilegal que possa estar sofrendo o paciente, vez que a
Pandemia provocada pelo coronavírus não implica em concessão
automática de prisão domiciliar, a despeito da Recomendação 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça, que apresenta um norte, mas não vincula à
decisão discricionária e fundamentada do magistrado, como no caso em
apreço. Ademais, não se comprovou que o paciente sofra de qualquer
doença, ou ainda, que se enquadre no grupo de risco, além de não
demonstrada a ausência de equipe médica no local”.
Finalmente, no que tange a argumentação de que, em caso
de eventual condenação, poderá lhe ser estabelecido regime prisional inicial
diverso do fechado, tal constitui tema incerto e futuro, atinente ao mérito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143132-86.2020.8.26.0000 -Voto no 43.021
11
sendo a sua apreciação inviável por esta via.
Isto posto, conhece-se em parte da ordem e, na parte
conhecida, denega-se a mesma.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR